Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS DESEMBOLSADAS. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO EMERGENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESPROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU. DESPROVIDO.

1. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido, acompanhando o entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013.

2. Estando a comissão de corretagem compreendida dentro das perdas e danos, sendo essa uma obrigação subsidiária e por força do inadimplemento, o prazo prescricional é decenal (art. 205, CC).

3. Os juros de mora são devidos a partir da citação e por força do disposto no art. 405 do Código Civil, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa da incorporadora. Precedentes do TJDFT.

4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc, ou até mesmo ao estado anímico da pessoa, de modo grave ou relevante. Não obstante a possibilidade de dano reflexo pelo descumprimento do contrato, não se dispensa a apresentação de fundamentos que possam, ainda que em tese, caracterizar ofensa ao direito imaterial. A jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral, quando presente o mero inadimplemento contratual.

5. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca, mas não equivalente, o que enseja a revisão na distribuição dos ônus de sucumbência.
6. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.